Tribunal: TJSP
Processo: 2077783-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Sentenciado condenado – Aponta nulidades no processo – Trânsito em julgado da decisão – Atendimento do pleito constituiria reforma de acórdão, revestido pelo manto da coisa julgada, por intermédio de via imprópria – - Indeferimento in limine da impetração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2077783-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é paciente KLEBERSON
LUIS DO CARMO e Impetrante MARCO AURELIO CAPELLI ZANIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: INDEFERIRAM, in
limine, o processamento da presente impetração com base no artigo 663 do Código de
Processo Penal e no artigo 248 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077783-39.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2077783-39.2020.8.26.0000
Comarca:
BOTUCATU
Impetrante:
MARCO AURÉLIO CAPELLI ZANIN
Paciente:
KLEBERSON LUIS DO CARMO
Voto:
28204
HABEAS CORPUS Sentenciado condenado Aponta nulidades
no processo Trânsito em julgado da decisão Atendimento do
pleito constituiria reforma de acórdão, revestido pelo manto da
coisa julgada, por intermédio de via imprópria - Indeferimento in
limine da impetração.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
advogado MARCO AURÉLIO CAPELLI ZANIN em favor do paciente
KLEBERSON LUIS DO CARMO, com pedido de liminar, apontando
como autoridade coatora o MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de
Botucatu/SP.
Alega o impetrante, em suma, que o
constrangimento ilegal do qual o paciente está a padecer se dá em razão de
nulidades havidas desde o início do curso do processo, por evidente
deficiência na defesa técnica.
Afirma que o antigo patrono do paciente atuou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077783-39.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de forma deficiente, devendo ser anulada a condenação, sendo, inclusive, que
o sentenciado não foi intinado da sentença, vindo a saber da mesma somente
quando foi preso.
Aduz que ante a não localização do paciente
para intimação da data de audiência o magistrado se mostrou impassível, pois,
o acusado estando em liberdade provisória, diante da sua não localização,
deveria o magistrado ter revogado o benefício ora concedido e não
prosseguido com o feito decretando a revelia do paciente, causando-lhe
prejuízo irreparável.
Dessa forma, requer a concessão da liminar
para determinar a expedição do alvará de soltura, reconhecendo a nulidade
processual a partir da data da audiência realizada sem a presença do paciente
e, ao final, postula que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para
reconhecer o direito de aguardar em liberdade o trâmite que envolve a
persecução penal em apreço, com a confirmação da liminar.
É o relatório.
O habeas corpus não constitui via adequada
para a apreciação do objeto do presente pleito.
Conforme se depreende dos autos o ora
paciente restou condenado pela prática do crime de furto qualificado, sendo
que operou-se o trânsito em julgado Ministério Público em 29/10/2018, bem
como para a Defesa em 20/08/2019, de modo que se revela inviável atender o
pedido da defesa, eis que constituiria reforma daquele decisum e rescisão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077783-39.2020.8.26.0000 -Voto no
4
coisa julgada por via processual inadequada.
É pacífico na jurisprudência que não se deve
admitir habeas corpus quando há remédio processual próprio e específico
para análise da matéria ventilada, caso contrário, estar-se-ia descaracterizando
a própria natureza do writ, previsto para hipóteses de evidente e ilegal
violação da liberdade.
Nesse mesmo ritmo o posicionamento já
externado pelo C. STJ: “É imperiosa a necessidade de racionalização do
emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia
constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal” (HC 162.475/ES,
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. em 25/06/2013).
Destarte, no momento, por aquilo que se pode
extrair dos autos, respeitados os limites da via escolhida, conclui-se que,
deveras, não prospera a impetração, pois não se vislumbra, de plano, decisão
teratológica ou manifestamente contraditória. Nem ilegalidade evidente. E
vale reiterar que, no caso em tela, trata-se de decisão condenatória já
transitada em julgado, o que realça o descabimento de se empregar a presente
via, transformando-a em instrumento de cunho rescisório.
Assim, todos os argumentos poderão ser
detidamente analisados, em momento oportuno, se ajuizada a ação revisional.
Aqui, no entanto, em sede de habeas corpus,
não há espaço para, num regime de contraditório mitigado e sem qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077783-39.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ilegalidade manifesta, tal como pretende a defesa, empreendendo-se,
sumariamente, verdadeira rescisão do decisum condenatório já transitado em
julgado, proferido de modo fundamentado pelo órgão julgador então
oficiante.
Esse
também
é
o
entendimento
já
reiteradamente externado no âmbito desta C. Corte: “Habeas corpus
substitutivo de ação própria prevista em lei. Descabimento. Inadequação da
via eleita. Paciente condenado a cumprir pena em regime inicial fechado, haja
vista infringência ao artigo 157, § 2o, I e II, do Código Penal. Ademais,
acórdão pelo qual se negou provimento à apelação interposta. Pedido
tendente à redução da respectiva sanção e fixação de regime mais brando.
Não ser o 'habeas corpus' o recurso cabível. 'Writ' não conhecido” (HC no
0013924-93.2014.8.26.0000, Des. Rel. Encinas Manfré, j. em 24/04/2014).
“HABEAS CORPUS NULIDADES DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA -
INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. Ocorrência: O habeas corpus não é meio cabível, ante seus estreitos
limites, ao reexame da sentença transitada em julgado, que condenou o réu
por tentativa de roubo, devendo tal discussão ser apreciada em revisão
criminal. Ordem não conhecida” (HC no 2026285-11.2014.8.26.0000, Des.
Rel. J. Martins, j. em 24/04/2014).
Diante desse quadro, por consubstanciar
pretensão de modificação de decisão condenatória sem teratologia e já
transitada em julgado, com previsão legal de ação própria para eventual
insurgência a respeito (Revisão Criminal), a impetração não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077783-39.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Como se vê, a ação constitucional de
habeas corpus, cujo procedimento caracteriza-se pela celeridade e
pela sumariedade, não constitui o instrumento jurídico-processual
adequado para substituir o recurso cabível em face de tal situação,
consoante tem proclamado iterativamente a jurisprudência:
A Ministra Rosa Weber, em voto proferido no
julgamento do Habeas Corpus 104045, defendeu que “O habeas corpus é
garantia fundamental que não pode ser vulgarizada, sob pena de sua
descaracterização como remédio heroico, e seu emprego não pode servir a
escamotear o instituto recursal previsto no texto da Constituição”.
Nestas circunstâncias, o habeas corpus merece
ser indeferido in limine, diante da inadequação do meio eleito que configura a
falta de interesse de agir, na forma do artigo 663 do Código de Processo
Penal c.c. o artigo 248 do Regimento Interno dessa Egrégia Corte.
Ante o exposto, pelo meu voto, INDEFIRO, in
limine, o processamento da presente impetração com base no artigo 663 do
Código de Processo Penal e no artigo 248 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator